Tribunal: TJDFT
Processo: 0020972-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020972-31.2014.8.07.0001 RECORRENTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA, ETELMINO ALFREDO PEDROSA RECORRIDO: QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP, RISOMAR DA SILVA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE DESBORDA DOS LIMITES DO DIREITO DE INFORMAR E CRITICAR. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. DIREITO DE RESPOSTA. RECONHECIMENTO. I. Se a matéria jornalística desborda dos limites do direito de informação consagrado nos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, não há como recusar a responsabilidade civil dos órgãos de comunicação em que foi veiculada. II. Ante as particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 20.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado. III. O direito de resposta, proporcional ao agravo, constitui direito subjetivo da pessoa que sofre lesão moral devido ao ataque a algum dos predicados de sua personalidade jurídica, nos termos do artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal. IV. Recursos dos Réus desprovidos. Recurso adesivo do Autor provido em parte. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, suscitando deficiência na fundamentação do acórdão recorrido e negativa de prestação jurisdicional. Assim, pedem o retorno dos autos para fins de rejulgamento; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo a exclusão da indenização por danos morais. Subsidiariamente, articulam a necessidade de redução do quantum indenizatório. Pleiteiam que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF no 17.390. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios devidos pela parte contrária, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca dos danos morais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF no 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028